Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-83.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-83.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABELLY GONCALVES DA SILVA - CPF: 032.479.231-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - ALTERAÇÃO DE NOME – INCLUSÃO PATRIMONIO AVÔ PATERNO – REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA – SALVO RAZÕES EXCEPICIONAIS E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A ação de retificação de registro civil é procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de litigiosidade, mas deve vir acompanhada de prova suficiente aos fins pretendidos pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ISABELLY GONÇALVES DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº. 1001802.83.2021.811.0006, julgou improcedente o pedido, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.

Afirma, primeiramente, a ocorrência de cerceamento de defesa, devendo a r. sentença de ID. 53451109 ser anulada, com a respectiva designação de audiência de instrução e julgamento, primando pela produção de prova oral a parte autora, por meio de sua oitiva e de suas testemunhas, expedindo-se o necessário.

No mérito, assevera que restou comprovado nos autos por meio das certidões negativas juntadas em ID. 52007466, que não há óbice para que a ação tenha sua procedência; desse modo, em casos onde não resta prejudicada a segurança jurídica de terceiros, não há vedação quanto a inclusão de patronímico, desde que obedecido o disposto no artigo 57, da Lei de Registros Públicos, o que ocorre nesses autos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, anulando-se a sentença do juízo a quo, retomando o curso processual, e determinando a designação de audiência de instrução, considerando o pedido de produção de prova oral, por meio da oitiva da autora e de suas testemunhas, arroladas na inicial; não sendo acolhido a preliminar suscitada, requer, subsidiariamente, que seja reformada a sentença, no sentido de conceder procedência ao pedido na exordial, deferindo a inclusão do patronímico “Rodrigues”, na certidão de nascimento da Autora, passando a se chamar ISABELLY GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA, bem como, determinar que o juízo quo adotar providências quanto a expedição de ofício para as averbações pertinentes no respectivo cartório, com fulcro no artigo 57, da Lei nº 6.015/73; por fim, sejam prequestionadas as questões de direito apontadas.

A Douta procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 98635980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a apelante, preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral, por meio de sua oitiva e de suas testemunhas, procedendo o Juízo ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.
Ao juiz incumbe decidir quando os autos encontram-se suficientemente instruídos para julgamento, evitando-se, assim, a dilação probatória desnecessária e a morosidade do processo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz decide a lide antecipadamente por entender que prescinde da produção de prova em audiência, consoante dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, deve ser
rejeitada
a preliminar, eis que não há falar em cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por ISABELLY GONÇALVES DA SILVA contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº. 1001802.83.2021.811.0006, julgou improcedente o pedido, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; mantenho a concessão dos benefícios da gratuitidade de justiça à apelante.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se a questão discutida nos autos quanto ao direito de a apelante querer incluir em seu nome “Rodrigues”, em virtude do valor sentimento atribuído, pois era o sobrenome de seu avô paterno, ora falecido.

Pois bem.
Não se olvida que a modificação do registro pode ocorrer em casos excepcionais, com justo e relevante motivo, uma vez que a regra referente ao registro público é a imutabilidade, conforme previsto nos artigos 57 e 58 da Lei n. 6.015/73, a saber:

"Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei."

"Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público."

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "o princípio da imutabilidade, que rege o registro do nome, não é absoluto, uma vez que o ordenamento pátrio contempla diversas hipóteses de retificação e alteração tanto para o prenome quanto para o sobrenome", exigindo, a alteração deste último, a manutenção dos apelidos de família. (REsp 1393195/MG).

No presente caso, não há nos autos elementos suficientes que permitam ou justifiquem prejuízos experimentados pela apelante para que ocorra a alteração de seu nome, pois conforme a Lei de Registros Públicos artigo 56, admite-se alteração no registro civil, somente por razões excepcionais e devidamente justificadas para alterar o assento de nascimento.

Desta forma, como não há indícios de que houve nenhum prejuízo experimentado pela apelante em razão do nome pelo qual está registrada, mas sim uma pretensão de sua parte com a intenção de manter o nome de Seu avô.

Por isso, como bem destacou o magistrado de primeiro grau:

“(...)Desta feita, pautada na proteção à segurança jurídica dos registros públicos, o motivo que objetiva a retificação deve ser justo, capaz de alicerçar a pleiteada retificação. No caso em tela, tal razoabilidade e justiça não se faz presente.

(...)

Assim sendo, não tem guarida a intenção da parte autora, tendo em vista que inexiste erro de grafia nos registros de nascimento, tendente a merecer correção nos moldes dos arts. 55, 58 e 109 da Lei de Regência.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de retificação de registro formulado por ISABELLY GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC; (...)”.

Portanto, está correto o entendimento do magistrado de primeiro grau de que para haver a retificação do registro civil é necessária a fundamentação e prova acerca da necessidade da alteração do nome, por ser questão de ordem pública, de interesse social, o que não se encontram presentes no caso em tela.

Conforme o artigo 57 da Lei de Registros Públicos estabelece a possibilidade de o nome vir a ser alterado de forma apenas excepcional e motivado. Sendo assim, para que ocorra a retificação no registro civil do sobrenome da apelante, é imprescindível que os motivos alegados sejam justos e graves, afigurando-se descabido o pleito de retificação do patronímico quando não presentes essas características.

No caso dos autos, a apelante pretende acrescer o sobrenome de seu avô paterno, com o objetivo de prestar uma homenagem, o que impossibilita a inclusão do patronímico dele ao seu sobrenome, ante a ausência de justa causa.

Portanto, está correto o entendimento do magistrado de primeiro grau de que para haver a retificação do registro civil é necessária a fundamentação e prova acerca da necessidade da alteração do nome, por ser questão de ordem pública, de interesse social, o que não se encontram presentes no caso em tela.

A propósito:

Apelação cível - Registros públicos - Inclusão de patronímico do avô materno - Exceção ao princípio da imutabilidade - Requisitos legais não cumpridos - Motivações não comprovadas - Ausência de correspondência com o sobrenome dos genitores - Sentença mantida - Recurso desprovido. A regra é a inalterabilidade do registro civil (tanto do prenome quanto do patronímico), somente excepcionada em casos que a justifique, não admitindo questão de ordem meramente pessoal. Não estando configurados os requisitos legais para a alteração de registro civil, torna-se inviável a pretensão em razão do princípio da imutabilidade consagrado na Lei de Registros Publicos. Com a retificação pretendida, encontra-se dissonância do nome da menor com a dos seus genitores. (TJ/PR, Apelação Cível nº 514.660-5, 11ª Câmara Cível, Relator: Des. Mário Rau, julg. 18/03/2009)

Nesse sentido, também foi o parecer do d. Procurador de Justiça, cujo seguinte trecho ora transcrevo, por oportuno:

"Não obstante a argumentação apresentada, tenho que o pedido não comporta provimento.

O nome, direito inexoravelmente ligado à dignidade da pessoa humana, é direito de personalidade segundo o Código Civil, inerente a qualquer cidadão, que o acompanhará em todos os atos da sua vida civil. É por ele que se identifica e se individualiza cada ser humano dentro do grupo social, razão pela qual é considerado um dos mais importantes atributos da personalidade, servindo como identificador principal das pessoas.

Nesse contexto, a imutabilidade do nome civil é um princípio de ordem pública, porquanto sua definitividade é de interesse de toda a sociedade, constituindo garantia segura e eficaz das relações de direito e obrigações correlatas. Por essa, aliás, que a lei, bem como a jurisprudência, como regra, restringem de forma significativa à possibilidade das pessoas alterarem o seu próprio nome como gostariam.

Entretanto, tal princípio não é absoluto, pois embora o nome não possa ser alterado ao simples arbítrio de seu portador, certos acontecimentos o justificam, havendo previsão nesse sentido na legislação vigente, o que possibilita a alteração do nome em situações especiais previstas expressamente nos artigos 56 e 57, caput, da Lei nº 6.015/73.

In casu, não se verifica na alteração pretendida nenhuma das possibilidades que autorizam a retificação do registro de nascimento. Não se trata aqui de questão de preferência, desconforto ou gosto pessoal do indivíduo.

(...)

Assim, a cautela do juiz se impõe, ao julgar improcedente a demanda, pois não restou comprovado motivo cristalino para legitimar a demanda.

Feitas essas considerações, manifesto-me pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.".

Portanto, em não se enquadrando a apelante nas hipóteses previstas na Lei nº 6.015/73, concluo que deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021